Tribunal: TJBA
Processo: 8018505-07.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018505-07.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO ANDRE PORTUGAL BRITO

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SER CONSIDERADO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, INCISO III, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de
apelação nº
8018505-07.2021.8.05.0080
, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante,
Luciano André Portugal Brito
, e, como apelado,

Banco Bradesco S.A.
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCIO
, restando
PREJUDICADO
o recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de________________de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2